Tribunal: TJSP
Processo: 1018293-71.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Sentença de procedência. Recurso da ré aduzindo nulidades do processo por cerceamento de defesa e julgamento extra petita. Julgamento antecipado da lide plenamente legitimado nas circunstâncias. Presença inequívoca de elementos hábeis à formação da convicção judicial. Dever do magistrado de zelar pelo equacionamento do litígio

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Sentença de procedência. Recurso da ré aduzindo nulidades do processo por cerceamento de defesa e julgamento extra petita. Julgamento antecipado da lide plenamente legitimado nas circunstâncias. Presença inequívoca de elementos hábeis à formação da convicção judicial. Dever do magistrado de zelar pelo equacionamento do litígio em prazo razoável, inclusive indeferindo, para tanto, diligências inúteis ou meramente protelatórias. Inteligência do art. 139, incisos II e III do CPC. Sentença extra petita. Não caracterização. Julgamento levado a efeito em estrita sintonia com os limites objetivos do pedido.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133016
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018293-71.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PIRES & LIMA
CELULARES LTDA - ME, é apelado CONSTRUTORA IGARATÁ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018293-71.2017.8.26.0562 -Voto no 6363
2

VOTO No 6363
APELAÇÃO No 1018293-71.2017.8.26.0562
APELANTE: PIRES & LIMA CELULARES LTDA.-ME.
APELADA: CONSTRUTORA IGARATÁ LTDA.
COMARCA: SANTOS 7a VARA CÍVEL
JUÍZA: SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA.
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Sentença de procedência.
Recurso da ré aduzindo nulidades do processo por
cerceamento de defesa e julgamento extra petita. Julgamento
antecipado da lide plenamente legitimado nas circunstâncias.
Presença inequívoca de elementos hábeis à formação da
convicção judicial. Dever do magistrado de zelar pelo
equacionamento do litígio em prazo razoável, inclusive
indeferindo, para tanto, diligências inúteis ou meramente
protelatórias. Inteligência do art. 139, incisos II e III do CPC.
Sentença extra petita. Não caracterização. Julgamento levado
a efeito em estrita sintonia com os limites objetivos do pedido.

Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 124/126, de relatório adotado,
julgou procedente ação de despejo por denúncia vazia ajuizada por
Construtora Igaratá Ltda. em face de Pires & Lima Celulares Ltda. ME.,
para o fim de declarar rescindida a relação locatícia entabulada entre as
partes, fixado o prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel,
sob pena de evacuação compulsória, tudo sem prejuízo da imputação dos
ônus sucumbenciais, verba honorária arbitrada em 10% do valor da
causa.
Inconformada, apela a ré (fls. 136/141), pugnando pela
atribuição de efeito suspensivo ao recurso, batendo-se, preliminarmente,
pela caracterização de cerceamento de defesa determinado pelo
julgamento antecipado da lide, haja vista o interesse na dilação probatória
para comprovação das benfeitorias realizadas, bem assim pela nulidade do
julgamento, tipo por extra petita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018293-71.2017.8.26.0562 -Voto no 6363
3

Recurso respondido (fls. 154/160).
A autora informou a desocupação do imóvel objeto do
litígio a fls. 166.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo restou
indeferido por decisão proferida a fls. 195.
Não houve oposição oportuna ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso manifestamente infundado.
Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa
deve ser afastada. Isso porque, realmente, a prova documental carreada
aos autos revela-se suficiente à formação do convencimento judicial
independentemente de maior dilação probatória, que apenas conspiraria
contra a diretriz constitucional da duração razoável do processo.
Como é cediço “Presentes as condições que ensejam o
julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”
(STJ, REsp 2.832-RJ, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j.
14/08/1990, DJU 17/09/1990).
Integra o campo próprio dos poderes de direção do juiz,
até para que possa zelar adequadamente pela rápida solução do litígio
(CPC, art. 139, II e III), o indeferimento de diligências inúteis, ou
meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único), enquadrando-se
em ambos os casos a prova oral e pericial cuja não realização, segundo a
ótica da apelante, lhe teria ocasionado o cerceamento de defesa propalado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018293-71.2017.8.26.0562 -Voto no 6363
4
Para a hipótese, o conjunto probatório documental
carreado aos autos traduz suficientes elementos de convicção em ordem a
viabilizar adequada formação da convicção judicial, notadamente porque
como bem ponderou a d. magistrada sentenciante, a suposta autorização
para a realização de benfeitorias não restou comprovada, tampouco há
elementos documentais seguros de sua realização, sequer especificada
como seria de se exigir.
Sob outro vértice, soa desconexa, para dizer o mínimo,
a alegação de julgamento extra petita, haja vista a manifesta observância
da adstrição do juiz ao pedido, sem qualquer ranço de vício sob este
enfoque.
Frise-se que o objeto da ação se refere à locação do box
de no 60, inaugurada entre as partes em 15.09.2014, por contrato verbal,
de forma que o contrato acostado pela apelante a fls. 106/108, referente
ao box no 50, é de período anterior e não tem relação com o objeto do
litígio.
Portanto, a lide circunscreve-se a pedido de retomada
de imóvel objeto de locação não residencial, estabelecida por contrato
verbal, portanto, por prazo indeterminado, a comportar a denúncia vazia
veiculada.
Nos termos do artigo 57, da Lei no 8.245/91, “O
contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo
locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação”.
No caso, constitui fato incontroverso nos autos que a
apelada notificou regularmente a apelante para desocupar o imóvel, em
conformidade com o comando legal, estando presentes, portanto, os
requisitos para a retomada do imóvel locado por denúncia vazia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018293-71.2017.8.26.0562 -Voto no 6363
5
Com efeito, não interessando mais ao locador a
continuidade do contrato por prazo indeterminado, basta, ao exercício do
direito potestativo à retomada do imóvel, o cumprimento da exigência legal
de promoção da notificação premonitória do locatário, como se deu na
espécie. Na expressão do autorizado magistério de Silvio de Salvo Venosa1,
“A finalidade especulativa, na maioria das vezes, da locação não residencial, é
incompatível com restrição ao direito de retomada”.
Irrepreensível, pois, a r. sentença hostilizada, que bem
aplicou o direito à espécie, inclusive julgando antecipadamente a lide, já
que descabida a dilação probatória pretendida pela apelante.

À vista do integral desprovimento do apelo, por força
do art. 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária devida ao d. patrono da
apelada ao patamar de 12% do valor atribuído à causa.
Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
1 Lei do Inquilinato Comentada, Atlas, 12a ed., p. 271.